Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700154-97.2025.8.07.9000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSÉ SPERA JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DISCORDÂNCIA TÉCNICA. CRITÉRIOS CONSTANTES DO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial apresentado em liquidação de sentença por arbitramento, com impugnação quanto à metodologia de cálculo adotada pelo perito judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a existência de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e (ii) a ocorrência de excesso de execução em razão de supostos vícios no laudo pericial homologado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não configurada a alegada ausência de fundamentação, porquanto a decisão recorrida expôs de forma clara e coerente os fundamentos jurídicos e fáticos que embasaram a homologação do laudo pericial, em conformidade com o art. 93, inc. IX, da CF/1988 e art. 489, § 1o, inc. VI, do CPC. 4. A liquidação de sentença por arbitramento deve observar os limites do título judicial, sendo vedada a rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 509, § 4o, do CPC. 5. O laudo pericial homologado observou os parâmetros fixados no acórdão transitado em julgado, especialmente quanto à exclusão da capitalização mensal de juros, à forma de amortização e aos índices de correção aplicáveis, não havendo vício técnico que justifique sua invalidação. 6. A discordância da parte com a conclusão do perito, devidamente fundamentada e esclarecida nos autos, não autoriza a rejeição do laudo, sobretudo quando ausente demonstração de erro material ou desrespeito aos critérios fixados no título executivo judicial. 7. Caso concreto em que não se verifica, na conduta da agravante, uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para o regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Atuação que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nela não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, na mera interposição de recurso contra decisão que, no seu entender, lhe foi desfavorável. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX. CPC, art. 489, § 1o, inc. VI; art. 477; art. 509, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0711105-77.2018.8.07.0018, Rel(a). SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, p. 23.07.2019. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 917, § 2o do mesmo diploma legal, 884, 885 e 886, todos do Código Civil, sustentando que a não observância do regimento interno do fundo de previdência na atualização dos cálculos viola os princípios fundamentais de equidade e justiça, bem como representa uma ameaça à estabilidade e sustentabilidade do sistema previdenciário como um todo, podendo resultar em enriquecimento ilícito do credor em detrimento do interesse coletivo dos participantes do fundo. Requer que as novas intimações constem exclusivamente o nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 917, § 2o do mesmo diploma legal, 884, 885 e 886, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) Compulsando os autos de origem, verifico que, no laudo pericial acostado ao Id 207043109 do processo de referência, o perito procedeu ao recálculo do saldo devedor segundo os critérios do título judicial, porquanto expressamente elencada entre os objetivos da prova pericial a exclusão da capitalização mensal de juros. Pela petição de Id 213023852 do processo de referência e parecer técnico de Id 213023864 do processo de referência, a ré pleiteou a retificação do laudo pericial, para que fosse observada a previsão contratual do art. 16 do Regulamento de Financiamento Imobiliário, o qual dispõe sobre a correção mensal dos saldos devedores. Foram prestados esclarecimentos pelo perito (Id 214955065 do processo de referência), oportunidade em que o expert fez um comparativo entre o extrato emitido pela executada e o recálculo do saldo devedor segundo os critérios do título judicial. Ora, é certo que o perito, na condição de auxiliar da atividade jurisdicional, além de possuir os conhecimentos técnicos especializados necessários para o fim de elaborar o laudo, deverá agir de maneira isenta e imparcial no desempenho do encargo, presumindo-se, de regra, ser escorreita da prova pericial. Entretanto, também é correto afirmar que as partes têm o direito de obter esclarecimentos acerca de eventuais divergências ou dúvidas sobre pontos constantes da perícia. Sendo assim, tendo o perito judicial esclarecido, de forma clara e objetiva, a metodologia pela qual chegou aos valores apurados e tendo observado o que fora decidido em acórdão objeto de liquidação, deve ser afastada a insurgência quanto aos cálculos apresentados, mormente no que tange à pretendida capitalização mensal de juros. Ao cabo, pretende a ré discutir de novo a lide e modificar a sentença que a julgou, o que não é permitido em sede de liquidação de sentença.” (ID 71973427). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030